Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724068-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A AGRAVADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. (ré) contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0702820-77.2022.8.07.0011), ajuizada por VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE em desfavor da agravante e de SV VIAGENS LTDA e AMERICAN AIRLINES, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que a parte ré providencie o retorno dos autores ao Brasil no dia 30/06/2022, ou na próxima data disponível, se necessário, garantindo acomodação, alimentação e transporte, devendo providenciar, ainda, a correção do nome dos autores, sob pena de multa de R$110.000,00, sendo 1/11 avos deste valor para cada passageiro não embarcado (ID 129294644, dos autos de origem). No seu recurso (ID 37501880), a agravante pede o provimento do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 37501882). A agravante foi intimada para esclarecer acerca da existência de interesse de agir e a admissibilidade recursal (ID 37570179), mas não se manifestou, consoante certificado no ID 37617912. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a discussão cinge-se à obrigação imposta em sede de tutela antecipada de providenciar o retorno dos autores ao Brasil no dia 30/06/2022. Conforme se percebe, a data da viagem de retorno dos agravados já se passou, de modo que inexiste interesse de agir quanto à questão. Ainda, cumpre destacar que, nos autos originários, há solicitação de conversão da obrigação em perdas e danos. Dessa forma, a obrigação ora impugnada deixou de existir. Por consequência, não se vislumbra interesse de agir. Além disso, o descumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem e a incidência da multa fixada devem ser debatidos em sede de eventual cumprimento provisório ou definitivo. Portanto, considerando a ausência de interesse recursal, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator